Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710054-46.2022.8.07.0000 Agravante GREEN TOWERS CONDOMINIO Agravado CECILIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO E OUTRA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Em consulta aos autos originários, verifico que o Juízo a quo deferiu pedido do Agravante de alienação do imóvel por sua própria iniciativa. Intime-se o Agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o seu interesse recursal nos presentes autos. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator